Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-72.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-72.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA JULIA TEIXEIRA GOMES

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados, abatidos valores creditados na conta da consumidora, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2 –
A instituição financeira não apresentou o contrato celebrado com a autora, limitando-se a juntar telas sistêmicas e alegar contratação via cartão com chip e senha, documentação insuficiente para demonstrar a anuência da consumidora à operação de empréstimo consignado.

3 –
Comprovada a existência de vício na prestação do serviço, configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados aos consumidores (art. 14, CDC; Súmula 479/STJ).

4 –
Está acertada a determinação de devolução em dobro dos valores descontados, abatido o montante eventualmente creditado em favor da consumidora, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, ausente engano justificável.

5 –
Mantém-se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, ante a ausência de recurso da parte contrária.

6 –
Afasta-se a multa por embargos de declaração protelatórios, porquanto a matéria suscitada nos aclaratórios, relativa aos marcos temporais de incidência de juros e correção monetária, possui relevância jurídica e não evidencia intuito meramente protelatório.

7 –
Recurso a que se dá parcial provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000319-72.2022.8.05.0088
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como apelada
MARIA JULIA TEIXEIRA GOMES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .